Tribunal: TJPA
Processo: 0001310-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001310-25.2015.8.14.0301
APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ROSIANE DA COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001310-25.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/MA 13.871-A
APELADA: ROSIANE DA COSTA FARIAS
ADVOGADO: IANA ALBUQUERQUE SARÉ FAIAL – OAB/PA 18.047
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. LUCROS CESSANTES. DEFERIMENTO. DANO PRESUMIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA E DO STJ. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A
Lei de Falências
e Recuperação Judicial (Lei nº
11.101
/2005, art.
6º
,
§ 1º
), determina o sobrestamento dos feitos
, ressalvando as ações que demandam quantia ilíquida
,
que devem ter regular processamento, até
constituição
do título, tal como ocorre na espécie
, em que o total do crédito da Apelada não foi ainda devidamente quantificado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará são firmes e reiteradas no sentido de ser presumido o dano material (lucros cessantes) oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.
3. A frustração da expectativa da autora quanto a obtenção do imóvel próprio, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios. Dano moral configurado.
4. Contudo, no que se refere à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a Autora/Apelada requereu em sede de exordial a condenação da Apelante em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo a sentença fixado a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), demonstrando-se claramente
ultra petita
quanto a este aspecto.
5. Assim, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, bem como aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, reformo a sentença objurgada para minorar a indenização por danos morais para o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001310-25.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/MA 13.871-A
APELADA: ROSIANE DA COSTA FARIAS
ADVOGADO: IANA ALBUQUERQUE SARÉ FAIAL – OAB/PA 18.047
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMANHÃ INCORPORADORA LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ROSIANE DA COSTA FARIAS, ora Apelado, em desfavor da Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1702310, o recorrente discorre seu inconformismo, alegando, que a simples prorrogação do prazo para entrega do imóvel não gera danos morais indenizáveis, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Apelada.
Prossegue, sustentando a impossibilidade de condenação em lucros cessantes, diante a ausência de comprovação por parte da Apelada, em pretender desenvolver atividade econômica sobre o bem em questão, que ao futuro viesse lhe render dividendos, subsidiariamente, defende, que em caso de mantença da condenação em lucros cessantes, sejam esses, arbitrados até a data da expedição do “habite-se”. Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a responsabilidade civil aplicada ou, subsidiariamente, que seja fixado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel a título de danos materiais.
Contrarrazões, após regular intimação, através do id. 1702366.
Com a remessa dos autos a esta Instancia Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
Através do Id 1702314, a Recorrente relata o deferimento sobre o pedido de recuperação judicial pelo Juízo da 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo motivando o pleito de extinção do presente feito ou, subsidiariamente, sua suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão
Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 07 de julho de 2020
.

Belém (PA), 12 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 1702310.
II.

DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV.
DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS EM VIRTUDE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS DA COMARCA DE SÃO PAULO
.
Inicialmente, cabe analisar a petição de id. 1702314, em que a Recorrente requer a extinção do feito ou, subsidiariamente, sua suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em virtude do pedido de recuperação judicial homologado pelo Juízo da 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo.
O pleito não merece acolhimento.
A
Lei de Falências
e Recuperação Judicial (Lei nº
11.101
/2005, art.
6º
,
§ 1º
), determina o sobrestamento dos feitos, ressalvando as ações que demandam quantia ilíquida, que devem ter regular processamento, até
constituição
do título, tal como ocorre na espécie, em que o total do crédito da Apelada não foi ainda devidamente quantificado, senão vejamos:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE MULTA MORATÓRIA DE 2%. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS À UNANIMIDAE.
1. Não prospera o pedido de extinção da presente ação em razão da empresa recorrente ter entrado em recuperação judicial, eis que aplicável ao caso as disposições do artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005
.
[...]
(2019.04215988-70, 208.723, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11)
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS DA ENTREGA DO IMÓVEL, CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E AO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AS TAXAS DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS TEMA 970 E TEMA 971. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA:
[...] V.

Por fim, depreende-se que apesar do pedido de recuperação judicial ter sido processado após a prolação da sentença condenatória, esta foi atacada por meio desta apelação, portanto, o crédito ainda não é líquido, e desta forma o crédito ora discutido não integra o plano de recuperação judicial, ainda, tratando-se de crédito ilíquido, não há como o apelado se habilitar no plano de recuperação
.
[...]
(2019.03633849-02, 207.844, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-06)
Não há de falar em extinção do feito, razão porque deixo de acolher o pedido.
Feitos tais esclarecimentos, passo ao julgamento do apelo.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em analisar se devida a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, em razão do descumprimento do prazo contratual previsto para a entrega da unidade imobiliária adquirida pela recorrida.
Pois bem. Para a caracterização do dano material, na forma de lucros cessantes, é consabido que configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES. MORA E PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
4. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
[...] (AgInt no AREsp 1473474/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018).

3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) [...]
(AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
No mesmo sentido este Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto já considerada a cláusula de tolerância.
LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ
. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00746050-86, 212.388, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA
. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VÁLIDA. HIPÓTESE LEGAL. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00717231-19, 212.318, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)
Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo, não se sustenta, face à presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pela construtora Apelante.
No caso dos autos, cabe registrar que o reconhecimento do atraso da entrega da obra dentro do prazo estipulado contratualmente não foi negado pela recorrente, tanto que reconhecido pelo juízo sentenciante e não impugnado no presente apelo.
Desse modo, tem-se como devida a indenização a título de dano material por lucros cessantes, tal qual reconhecido na sentença guerreada neste aspecto, ou seja, em
quantum
a ser apurado na fase de liquidação da sentença considerando o prazo de tolerância escoado (31/12/2013 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, corrigidos mensalmente pelo INPC, até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
No que tange ao pedido de reforma quanto ao deferimento de indenização por danos morais, a frustração da expectativa do requerente quanto à obtenção do imóvel próprio, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito consubstanciado no atraso de quase 5 (cinco) anos na entrega do imóvel, o dano imaterial amargado pela requerente, e o nexo de causalidade entre estes, deve ser a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Nessa linha a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0422626-92.2016.8.14.0301 APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA ADVOGADO: THÉO SALES REDIG – OAB/PA 14.810 APELADO: JEAN KLAY SANTOS MACHADO APELADA: MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL – OAB/PA 21.816 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. [...]. 4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial. 5 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020, na presença do Exmo.
Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (2770067, 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DAS PROMITENTES-VENDEDORAS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE DEVE SER MANTIDO. 1- Se a construtora admite que atrasou a entrega do imóvel, ainda que por circunstancias alheias a sua vontade, não se vê rompido o nexo causal que justifica o dever de reparação, uma vez que se trata de risco do negócio. 2- Em caso de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos em razão da expectativa frustrada de lucro ante a indisponibilidade do bem no tempo devido.
3- Dano moral caracterizado, mormente pelo fato de que o prazo de entrega frustrou a expectativa dos autores, comprometendo a entrega do imóvel que seria utilizado para suas atividades profissionais
.
4- Verba indenizatória que se mantem em R$ 10.000,00, considerando a extensão do dano decorrente da mora de quase 7 meses em relação à data estipulada em contrato.
5- Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. 6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00997799720128190002, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 12/02/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
Contudo, no que se refere à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a Apelada requereu em sede de exordial a condenação da Apelante em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo a sentença fixado a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), demonstrando-se claramente
ultra petita
quanto a este aspecto.
Assim, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, bem como aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, reformo a sentença objurgada para minorar a indenização por danos morais para o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
VI.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA 7.000,00 (SETE MIL REAIS), MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, PELOS FUNDAMENTOS SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020
Desª
.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020